Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-45.2018.8.26.0699
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade, contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Desnecessidade de o Magistrado examinar todas as matérias abordadas pelas partes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.